Tribunal: TJSP
Processo: 2142227-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2142227-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que são
embargantes
LAURO
COSME
VALERA
e
CAUTEC
USINAGEM
E
FERRAMENTARIA EIRELI, é embargado MONGUBA ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142227-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.691
2
VOTO No : 19.691
EDCL. No : 2142227-81.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SUMARÉ - 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTES : LAURO COSME VALERA E OUTRA
EMBARGADA : MONGUBA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Inadequação dos
Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Lauro Cosme Valera e outra, que aduzem unicamente o propósito de
prequestionamento da matéria contida no Acórdão de fls. 89/97, que deu
parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
Argumentam os embargantes, em resumo, que
o Supremo Tribunal Federal estabeleceu nova interpretação acerca da
compatibilização da penhorabilidade do bem de família (fls. 1/4).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142227-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.691
3
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado,
“in verbis”, que:
“Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do
Recurso Especial no 1.363.368/MS submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, o
seguinte entendimento:
“PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO.
LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO
DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art.
3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990".
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(REsp 1.363.368/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)
No caso vertente, embora a locação de imóvel não residencial (v. fls.
18/25), o fato é que a dívida exequenda é formada por débito locatício,
circunstância suficiente para autorizar a penhora do imóvel pertencente ao fiador
executado, ainda que se trate de “bem de família”, em razão do precedente
vinculante acima, além do disposto no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90
(“Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ... VII -
por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”).
Aliás, ressalta-se que após o julgamento do Recurso Extraordinário no
605.709/SP, a Primeira Turma do E. Supremo Tribunal Federal observou
expressamente que “quanto ao recente julgado proferido pela Primeira Turma do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 605.709/SP, em que foi afastada a
penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial,
tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente
formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral” (v. RE
1.223.843 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
20/11/2019).” (“Sic”, fls. 92/93)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142227-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.691
4
Ainda que o objetivo dos Embargos seja o
prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 do Código
de Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora